Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Resta prejudicada a análise do agravo interno, uma vez que presentes as condições para análise do mérito de agravo de instrumento.
2. A intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, sendo desnecessária a publicação em nome de advogado específico, com fundamento no artigo 246, inciso V, do Código de Processo Civil, no art. 2o, da Lei no 11.419/06, e na Portaria GC 160 deste eg. TJDFT, de 11/10/2017 (com redação dada pela Portaria GC de 17/09/2018).
3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da respectiva planilha de cálculo. Inteligência do Art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença consiste na defesa do executado. As matérias passíveis de alegação estão disciplinadas no §1o do art. 525 do CPC e devem ser apresentadas no prazo previsto no caput e na mesma oportunidade. Apenas questões não sujeitas à preclusão poderiam ser arguidas em outra petição avulsa, o que não é o caso.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.